Tribunal: TJES
Processo: 5003860-14.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003860-14.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLEANE AMORIM DOS ANJOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que, caso não seja realizado o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, a consequência é o cancelamento da distribuição.

2.
A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da distribuição, não acarreta a condenação da parte ao pagamento de custas processuais, uma vez que não houve prestação jurisdicional.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ORLEANE AMORIM DOS ANJOS
em face da r. sentença de id. 11279604, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11279609 que nos autos da
“ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer
” ajuizada contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II,
determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 11279616), aduz a recorrente, em síntese, que a r. sentença contrariou o disposto no art. 290 do CPC, posto que, ao determinar o cancelamento da distribuição, não caberia a condenação ao pagamento das custas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação em custas, pugna pela aplicação do art. 98, §5º do CPC.

Contrarrazões em id. 11279619.

Intimada para comprovar a situação de hipossuficiência, a apelante apresentou documentos em petição de id. 12026696.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003860-14.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLEANE AMORIM DOS ANJOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ORLEANE AMORIM DOS ANJOS
em face da r. sentença de id. 11279604, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11279609 que nos autos da
“ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer
” ajuizada contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II,
determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 11279616), aduz a recorrente, em síntese, que a r. sentença contrariou o disposto no art. 290 do CPC, posto que, ao determinar o cancelamento da distribuição, não caberia a condenação ao pagamento das custas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação em custas, pugna pela aplicação do art. 98, §5º do CPC.

Contrarrazões em id. 11279619.

Intimada para comprovar a situação de hipossuficiência, a apelante apresentou documentos em petição de id. 12026696.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita. Considerando que declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade e que, conforme documentos juntados, não há elementos que a infirmem, é de rigor o seu
deferimento

somente nesta instância recursal
, conforme permite o art. 99, § 5º do CPC, para fins de admissão do recurso sem recolhimento do preparo, tendo em vista que o benefício não retroage para exonerar a parte beneficiada de obrigações anteriores ao deferimento.

Superada tal questão, passa-se à análise do recurso.

Na espécie, a apelante ajuizou a demanda contra a apelada visando a declaração de prescrição e a inexigibilidade do débito exposto na inicial, tendo comparecido espontaneamente aos autos a requerida.

Por meio do despacho de id. 11279600, foi determinada a intimação da autora para comprovar a situação de hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas prévias, ao que foi apresentada petição de id. 11279603, com requerimento de dilação de prazo para juntada dos documentos.

Sobreveio, na sequência, a r. sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e a condenação em “custas processuais necessárias sob pena de inscrição em dívida ativa”.

Irresignada com a condenação imposta, a autora interpôs o presente recurso.

Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 290, que “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”. Não há, portanto, qualquer exceção a ser observada, apenas constando que ocorrerá o cancelamento da distribuição do feito se não efetuado o pagamento das custas iniciais no prazo assinalado.

Com efeito, a exigência do pagamento das custas processuais, as quais possuem natureza de taxa, depende da efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre quando há o cancelamento da distribuição. Sendo assim, se o processo teve seu trâmite obstado em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas, tal como postulado pelo apelante.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste e. TJES:

[...] 5 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o cancelamento da distribuição, sem citação da parte ré, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve prestação jurisdicional.
6 -
Em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza administrativa do cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas, uma vez que não houve o processamento da ação.
IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido. (TJES; Apelação Cível 5007279-42.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2)
A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas.
3) Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa. 4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação. (TJES; Apelação Cível 5027318-64.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 20/04/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento do C. STJ, prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.
2. Omissão sanada. Recurso provido. (TJES; ED na Apelação Cível 0022720-22.2017.8.08.0048; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julgado em: 03/06/2024)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do ora Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.